Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005042-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0001-90 (AGRAVANTE), SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 03.114.709/0001-06 (AGRAVADO), RUBENS DARIO DE MOURA - CPF: 337.882.607-00 (AGRAVADO), SANDRA MARIA MAX MOURA - CPF: 339.001.837-91 (AGRAVADO), PEDRO JOSE ASSUNCAO MAGALHAES - CPF: 889.165.028-53 (AGRAVADO), JOELMA VEIGA SILVA MAGALHAES - CPF: 482.624.471-15 (AGRAVADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CONTINUAREM A DEPOSITAR EM JUÍZO O FATURAMENTO – MEDIDA INEFICAZ – DEVEDORES INADIMPLENTES HÁ 129 MESES – INÉRCIA DO CREDOR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO QUE APRECIOU OS CONTORNOS DA LIDE E DECIDIU SUCINTAMENTE OS PONTOS TRAZIDOS PELAS PARTES – DECISÃO DETERMINOU INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA INDICAR NOVOS BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora sucinta, a decisão encontra-se fundamentada, ela apreciou os fatos e detalhes do processo de execução que se arrasta há anos sem alcançar seu objetivo, e principalmente que as medidas requeridas pela exequente não surtirão efeito.

Colhe-se dos autos, que a agravante/exequente esperou tanto tempo para tomar uma providência em busca da efetiva satisfação de seu crédito, caracterizando, assim, inércia do credor.

A decisão agravada não traz prejuízo à agravante, uma vez que a executada permaneceu por longos 129 (cento e vinte e nove) meses, inerte e aparentemente conformada em não receber o que havia sido penhorado anteriormente, isto é o faturamento da empresa, e além disso, na decisão ora combatida lhe foi oportunizada a pesquisa de novos bens passíveis de penhora e nome dos devedores, ora agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021